Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1021975-15.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Redator Designado:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), NILSO BODANESE - CPF: 862.819.501-78 (AGRAVANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (AGRAVADO), GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN - CPF: 089.512.669-90 (AGRAVADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROGERIO GUGELMIN - CPF: 111.276.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI CLARINICE GUGELMIN - CPF: 361.792.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMI SALETE GUGELMIN PROBST - CPF: 919.649.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SERGIO GUCELMIN - CPF: 206.963.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA INICIALMENTE PARA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DE ARRENDAMENTO TAMBÉM PARA OUTRA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DE SUBARRENDAMENTO – POSSIBILIDADE DE EXTENDER O DIREITO DO AGRAVANTE DE SER MANTIDO TAMBÉM NA POSSE DA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DO CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO QUE FIRMOU, CUJA MATÉRIA É INCONTROVERSA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível estender, pelos mesmos fundamentos lançados na decisão inicial, os efeitos do deferimento da imissão de posse ao recorrente sobre fração de terras objeto de contrato de arrendamento também para a outra fração que é objeto de contrato de subarrendamento, notadamente por tratar o referido subarrendamento de matéria incontroversa, reconhecida, portanto, pelos autores recorridos.

R E L A TÓ R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSO BODANESE, com o fito de reformar a decisão que, ao julgar os embargos de declaração, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 1001251-31.2021.8.11.0030, ajuizada por GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN, GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN E OUTRO(S), manteve a decisão que havia deferido parcialmente a tutela de urgência, a fim de imitir os agravados na posse de uma propriedade rural de 540 hectares, situada na Rodovia MT 241, KM 15, no Município de Nobres, de matrícula no 42, Livro 2, Folha 01 do CRI de Nobres/MT, ressalvada a área compreendida no contrato de arrendamento rural do agravante.

Para tanto, diz o agravante que, após o deferimento parcial da tutela de urgência, ingressou com recurso de embargos de declaração, em razão do erro do juízo de origem, que deixou de considerar que, além da área arrendada diretamente dos antigos proprietários do imóvel litigioso, também subarrenda 33,33% da outra parte do imóvel, situada na margem esquerda, fato inclusive conhecido dos agravados.

Esclarece que o arrendamento em questão foi firmado pelos agravados com o Sr. Antônio Joaquim, que se refere à margem esquerda da Rodovia MT 241, conforme consta do § 2o da Cláusula Primeira do Contrato de Arrendamento Rural, firmado posteriormente com o agravante.

Assevera que a situação em questão aponta grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
pois tem sofrido com a superlotação de gados na área situada à margem direita da Rodovia MT 241, com as reses que estavam alocadas para pastagem na margem esquerda da Rodovia. Isso porque a área da Fazenda situada à margem esquerda da Rodovia MT 241 é muito maior do que a área da margem direita
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES, OAB/MT 26.767/O.

Cumprimento Vossa Excelência, Presidente desta sessão, cumprimento os Desembargadores, a sua Excelência relatora, Procuradora de Justiça e os servidores do Poder Judiciário do nosso Estado.

Senhores Desembargadores, aqui se trata de um imóvel rural de 540 hectares, que se divide em duas partes do lado esquerdo e direito, no município de Nobres, na MT 241 no sentido de Bom Jardim.

Esta área de 540 hectares restou arrendada do lado esquerdo e do lado direito, isso existe comprovação nos autos.

Em razão de um compromisso de compra e venda, o arrendatário transferiu a posse indireta para o agravado neste agravo de instrumento, transferiu neste compromisso.

O agravado, em razão disso, manejou uma Ação de Imissão de Posse entre seu favor do agravante neste recurso e a magistrada, em 1o grau, concedeu a liminar e determinou a imissão de posse,
do ora agravado, do lado esquerdo do imóvel e, manteve o agravante do lado direito em uma área menor, uma vez que também restou manejada uma manutenção de posse por parte do agravante.

Nós todos sabemos que as ações possessórias são ambivalentes, são ações dúplices.

Nós temos, portanto, uma ação de manutenção de posse e outra de emissão e uma decisão. Desta decisão una, foi retirado um agravo de instrumento. Este agravo se encontra no Tribunal.

Muito bem.

Da decisão de sua Excelência, a magistrada em 1o grau de jurisdição, nós aviamos um Embargos de declaração, porque entendemos que a decisão de sua Excelência, magistrada de 1o grau, necessitaria de algumas alterações em razão da decisão, no nosso sentir, conter erros sobre premissa fática, pois ela considerou inexistente, na nossa avaliação, fato efetivamente ocorrido.

Em razão dos embargos por nós manejados, a sua Excelência magistrada, decide os embargos - nós pleiteamos efeito modificativo, ela decide os embargos e nega os embargos sobre três argumentos – aqui me faz necessário, Senhores, dizer que estes três argumentos trazidos pela Sua Excelência, magistrada em 1o grau, em nenhum momento, eles constaram na primeira decisão.
Três argumentos que fundamentaram a sua decisão negando os efeitos modificativos nestes embargos.

Em razão dessa decisão que nega o efeito modificativo nos embargos, nós manejamos um agravo que é este que está sendo julgado neste instante por Vossas Excelências.

Neste agravo, nós alegamos que o agravado, no nosso entender - expressando respeito, ele manejou a Ação de Imissão de Posse sem trazer para magistrada, Senhor Presidente, que eram dois arrendatários, era dois: um do lado esquerdo e outro do lado direito. Este do lado direito, que é uma área menor, ora agravante; e do lado esquerdo é um cidadão chamado Antônio Joaquim Salvador.

O Antônio Joaquim Salvador não sabia da Ação de Imissão de Posse, porque o ora agravado - lá autor da Ação de Imissão de Posse, não fez referência à magistrada, quando nós todos sabemos que necessário se faz que, o autor da Ação de Imissão de Posse, traga à magistrada ou magistrado, todos aqueles contra quem a ação está sendo ajuizada.

Muito bem.

Ele não deu conta disso à magistrada a no seu pedido, apesar de ter juntado na petição inicial o que ele já sabia: o contrato de arrendamento entre o compromissário vendedor e o agravante, nesta ação do lado direito, e o compromissário vendedor e o Antônio Joaquim Salvador do lado esquerdo.

Muito bem.

O que é magistrada fez depois de nove meses do ajuizamento da Ação de Imissão de Posse, sem audiência de justificativa e sem ouvir a parte que tinha melhor posse, ela concede a liminar.

Ao conceder essa liminar, determina a emissão na posse do agravado de todo lado esquerdo e mantém o agravante do lado direito.

Muito bem.

Desde o início, em que a ação de emissão de voz foi manejada, Senhores Desembargadores e Sua Excelência Procuradora de Justiça, desde o início em que a ação foi manejada o agravado, ele reconhece a existência de dois contratos de arrendamento: um do lado esquerdo e um do lado direito. Isso é incontroverso na ação.

Desde o ajuizamento da imissão de posse, o agravado reconhece um fato importante que, o Antônio Joaquim Salvador, ele fez um subarrendamento para o agravante. Neste subarrendamento, ele arrenda, como objeto do contrato do subarrendamento, 33% da área do lado esquerdo.

Percebam, e aqui me faz necessário repetir, porque esta ação, desde o início, ela tem uma complexidade, pois envolve vários agravos que já chegaram ao Tribunal, todos por prevenção e sob a relatoria, sob a mesma relatoria e, aqui, quero cumprimentar e agradecer o atendimento que tivemos. O que mostra que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso está atento ao atendimento aos advogados, para mim é um motivo de orgulho e honra isso - poder falar com os Desembargadores.

Desde o início se sabe que o agravante tem um contrato do lado direito e tem um subarrendamento do lado esquerdo. Isto é reconhecido pelo agravado, isto é reconhecido, está na ação que foi ajuizada, na Ação de Imissão de Posse.

No entanto, a Sua Excelência a magistrada não levou em conta tal fato. Ela diz que o contrato de subarrendamento não tem assinatura, mas ele não tem assinatura naquele que nós juntamos nos Embargos de Declaração.

No entanto, o próprio agravado, na Ação de Imissão de Posse, reconhece a existência deste segundo contrato. Ele reconhece a existência deste segundo contrato, porque quando ele firmou o compromisso de compra e venda, ele reconheceu o expressamente a existência deste segundo contrato de subarrendamento.

Portanto, nós temos a seguinte situação hoje: o agravante -
NILSO BODANESE,
foi retirado de sua área, que ele tinha um contrato de subarrendamento assinado com prazo determinado, reconhecido pelo agravado na sua petição inicial, mas que infelizmente não foi levado em conta pela Sua Excelência magistrada em 1o grau.

Reconhecemos aqui, Senhores Desembargadores, um ponto muito bem trazido pela Sua Excelência a Desembargadora Relatora, ela diz que este agravo poderia ofender o princípio que determina que uma decisão, um recurso, a

unirrecorribilidade
das decisões.

No entanto, imagine o seguinte: se o legislador, se a doutrina e a jurisprudência, permitem Embargos de Declaração com efeitos modificativos ou infringentes quando ocorre, como no caso, um erro sobre a premissa fática, porque a magistrada já tinha essas informações.

Permite-se que a parte maneje os Embargos de Declaração com efeitos modificativos, não só integrativos,
porque
não permitiria nesse caso o ajuizamento deste agravo?

Tudo isso para manutenção da posse do agravante do lado esquerdo.

Permitam-me, os senhores, trazer um dado importante aqui. Quando a magistrada decidiu pela imissão da posse na posse do agravado neste instrumento, ela determinou que todas as reses do agravante que se encontravam do lado esquerdo, fossem retiradas e levadas para o lado direito - uma área bem menor, as reses estão lá.

A magistrada determinou, Doutor Guiomar, que fosse mantido o
status quo
do imóvel, mas infelizmente o agravado gradeou a área, derrubou árvores.

Isso já foi comunicado da delegacia da região, foi comunicado ao órgão ambiental. Na nossa avaliação, descumprindo, inclusive, a decisão da magistrada.

O que nós desejamos neste recurso - daí eu agradeço, desde logo, ao respeito com que estão a me ouvi. Nós desejamos primeiro que, a decisão da magistrada que determinou a imissão do lado esquerdo, seja afastada e, o agravante, seja reintegrado do lado esquerdo, até que se discuta em 1o grau de jurisdição com a audiência de justificação que não houve, já não há mais razão para sua existência, mas até que ocorra a instrução processual, para se saber quem detém a melhor posse.

É importante dizer que, nós sabemos que, para a concessão do provimento, liminar lá em primeiro grau de acordo com o artigo 300 no Código de Processo Civil é importante que ocorra o perigo de demora.

Agora, uma pergunta se faz necessário: Que perigo de demora existe nove meses, que mediou entre o ajuizamento da ação e a concessão para liminar, sem a oitiva da parte ré, ora agravante?

O Sr. Nilso
Bodanese
, aqui agravante, Senhores, ele deseja o afastamento daquela decisão; ele deseja a reintegração da posse do lado esquerdo, porque tem contrato de subarrendamento.

O agravado sabe disso, porque colocou na petição inicial. Desde o início, a magistrada sabia disso, porque estava nos autos.
Não me cabe, como advogado do agravante e lá réu, fazer prova de que ele tinha a sua “posse melhor” do que aquele que estava buscando a emissão da posse.

Aliás, o Sr. Nilso
Bodanese
, como nós todos sabemos, ele pode, de acordo com o Código Civil, pleitear e fazer a defesa pelo artigo 938, ele pode, desculpe-me, pelo 1.097, no Código
Civil, fazer
a defesa de toda a área da posse, de toda a área.

Então, em nome do Nilso
Bodanese
, nós pleiteamos a Vossas Excelências que seja
cassada
decisão da magistrada, que seja permitida a reintegração de posse do lado esquerdo, porque desde o início se sabe que o lado esquerdo também tem um contrato de subarrendamento. E, durante o prazo que ele ficou afastado do lado esquerdo - ele está afastado do lado esquerdo, dos 33% do lado esquerdo, desde a decisão de Sua Excelência a magistrada e, aqui
, me

permita um pedido subsidiário a Sua Excelência Desembargadora Relatora

e Desembargadores.

O artigo 938, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, como nós todos sabemos, permite, no nosso entendimento - pedir isso na sustentação oral, respeitando posições em contrário,
que este julgamento seja convertido em diligência para que nós possamos ter a possibilidade de uma audiência de justificação para se saber efetivamente quem detinha a posse do lado à esquerdo.

Isso é absolutamente possível, ao nosso

entender e, mais uma vez, expressando respeito pela decisão dos Desembargadores e Sua Excelência, a Relatora.

Mas, o artigo 938 permite isso na busca da
verdade, poderes
instrutores do magistrado. Aliás, o Desembargador
Bedaque
, de São Paulo, tem um livro fantástico sobre isso, que o magistrado - esses poderes instrutores, lhe permitem buscar o que efetivamente ocorreu, a verdade.

Mas, expresso o meu respeito aos Senhores Desembargadores, a sua Excelência, a Relatora, e acatamos a decisão do Poder Judiciário do nosso Estado.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Antes de começar a leitura do meu voto, peço vênia ao Presidente desta sessão para reconhecer, em relação ao eminente advogado aqui no púlpito virtual, que dentre suas qualidades, as quais eu reconheço, a melhor delas é a de professor, tanto que deu uma aula para nós.

Portanto, a mais importante de todas as qualidades dele, a de professor é muito meritória.

Passo ao voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que, ao julgar o recurso de embargos de declaração, na origem, manteve a decisão que havia imitido os agravados na posse de uma propriedade rural de 540 hectares situada na Rodovia MT 241, KM 15, no Município de Nobres, de matrícula no 42, Livro 2, Folha 01 do CRI de Nobres/MT, ressalvada a área compreendida no contrato de arrendamento rural do agravante.

Na espécie, infere-se dos autos em exame, que anteriormente à interposição deste recurso, a parte agravante manejou o recurso de agravo de instrumento de no 1017044-66.2022.811.0000, em face da decisão
UNA
, proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse de no 1000162-36.2022.8.11.003, ajuizada pelo próprio agravante e, também, nos autos ação de Imissão na Posse de no 1001251-31.2021.8.11.0030.

Naquela oportunidade, ficou destacado que não subsistia até aquele momento, qualquer elemento que evidenciasse a posse do agravante para além da área resguardada pela decisão recorrida, notadamente daquela que seria objeto do contrato de arrendamento rural.

Nesse ponto, vale transcrever trecho da fundamentação do voto do acórdão do recurso de agravo de instrumento de no 1017044-66.2022.811.0000, o qual possui total identidade com o presente recurso.

Com efeito, verifica-se que a decisão agravada atendeu a demanda das partes, nos limites do direito de posse e propriedade cada um, no caso do agravante, sobre a área de 50 hectares situada à margem direita da Rodovia MT 241, Km 15, da Fazenda Gugelmin, Salto do Pacu, Bairro Baixio da Cancela em Nobres-MT, objeto do contrato de arrendamento, com vigência até janeiro de 2023 e dos agravados, sobre a área remanescente do total de 540 hectares da propriedade.

Eventual discussão acerca do direito de preferência na aquisição do imóvel, como consta dos autos, está sendo debatida em ação específica (Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato Particular de Compra e Venda c/c Depósito, Manutenção de Posse, Averbação Premonitória, Adjudicação Compulsória do Bem no 1000425-68.2022.8.11.0030) e, por ora, não há notícia de tenha sido deferida qualquer tutela de urgência no sentido de inibir as medidas judiciais aqui adotadas, que tem natureza eminentemente possessória.

Vejam, portanto, que a imissão dos agravados na posse da área se amparou nos limites do direito de posse e propriedade de cada um, no caso dos agravados, na aquisição da posse e da propriedade do antigo proprietário e ao agravante, no contrato de arrendamento rural, sobre a área de 50 hectares situada à margem direita da Rodovia MT 241, Km 15, do imóvel, objeto do litígio.

Ademais, quanto ao argumento do agravante, nestes autos, de que também tem direitos sobre a área da margem esquerda da Rodovia MT 241, Km 15, verifica-se que o indeferimento do seu pedido se deu justamente porque o contrato de subarrendamento apresentado nos autos sequer possui a assinatura das partes envolvidas no negócio, razão pela qual, não há como atribuir valor probatório a tal documento, máxime a inibir que os agravados sejam imitidos na posse da área, na forma decidida pelo juízo de origem.

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

E, diante desses mesmos fundamentos, sinto-me na obrigação de me manifestar com relação ao pedido feito aqui da Tribuna sobre o artigo 938, do CPC, o qual, evidentemente, INDEFIRO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 1o DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO PRESENCIAL DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Agravo de Instrumento no 1021975-15.2022.8.11.0000
interposto por
Nilso
Bodanese
contra a decisão que, ao julgar os embargos de declaração, na Ação de Imissão de Posse no
1001251-31.2021.8.11.0030
ajuizada por
Giane Aparecida Cardozo
Scalabrin
, Gustavo Henrique
Scalabrin
e outro(s)
,
indeferiu pedido do requerido agravante de extensão dos efeitos da imissão de posse autorizada para a fração de 150ha situado na margem direita da rodovia MT 241, Km 15, Nobres, objeto do contrato de arrendamento firmado entre o requerido agravante e os anteriores proprietários também para a outra fração – 33,33% - da área objeto do contrato de subarrendamento situado na margem esquerda da rodovia MT 241, Km15, Nobres, firmado entre o requerido agravante e
Antonio
Joaquim Salvador da Silva
, que por sua vez arrendou o imóvel dos antigos proprietários
.

A relatora Desa
Serly
Marcondes Alves
desproveu o Agravo.

Pedi vista para melhor análise.

O requerido
Nilso
Bodanese
interpôs este atual Agravo de Instrumento no 1021975-15.2022.811.0000 nesta Ação de Imissão de posse no 1001251-31.2021.8.11.0030 foi proposta por
Gustavo Henrique
Scalabrin
e esposa Giane Aparecida Cardozo
Scalabrin

e defende sua permanência também no fragmento (33,33%) da área do subarrendamento situada na margem esquerda da rodovia MT 241, Km 15, Nobres,

que alega ter firmado com
Antonio

Antonio
Joaquim Salvador da Silva
, vigente até janeiro de 2023, cuja parte da área foi arrendada por contrato firmado entre
Antonio
Joaquim
e
Eunice Elisete Gugelmin
.

A decisão conjunta inicialmente proferida resguardou a permanência de
Nilso
Bodanese

especificamente

na área objeto de seu
arrendamento
firmado com os então anteriores proprietários do imóvel,
ou seja, nas 150 há localizadas na margem direita da rodovia MT 241, KM 15, Nobres
.

E a decisão dos Embargos de Declaração
opostos por
Nilso
Bodanese

indeferiu seu pedido para também permanecer no outro fragmento de área, indicado como 33,33% que
situa-se
do lado esquerdo
da rodovia MT 241, Km15, ao argumento de não ter analisado documentos, em especial o aditivo contratual juntado no id. de origem 70115056 usado como fundamento para o pedido de efeito infringente aos Embargos de Declaração.

Observa-se que os autores agravados
Gustavo e Giane

já admitiram a existência do subarrendamento com prazo de vigência para 1.1.2023
retratado pelo 1o Aditivo Contratual de Arrendamento Rural para Fins de Exploração Pecuária Extensivo
juntado no id. 70115055
, firmado em 01.2.2019 entre
Eunice Elisete
Gugelmim

(arrendadora) e
Antonio
Joaquim Salvador da Silva
e
Nilso
Bodanese
(arrendatários), cujo documento
contém as assinaturas dos envolvidos
e informa a transferência por
Antonio
Joaquim
para
Nilso
de
33,33% da integralidade da área de 403ha situada na margem esquerda da rodovia MT 241, Km15, Nobres
, que
Antonio
Joaquim
arrendou de
Eunice Elisete
Gugelmim
e outros
(1o Aditivo Contratual de Arrendamento Rural para Fins de Exploração Pecuária Extensiva, id. de origem 95501459).

Veja o
print
de fragmento do citado Aditivo:

Assim, o mesmo fundamento utilizado para deferir a imissão de posse para
Nilso

Bodanese
aqui agravante no especifico fragmento da 150ha
objeto do contrato de arrendamento

também pode ser utilizado para estender os efeitos da citada imissão para o outro fragmento – 33,33% - da área objeto do contrato de subarrendamento
.

Aliás, a regra do inciso VIII do art. 95 do Estatuto da Terra prevê que o arrendatário, ao termino do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem assim que enquanto não for indenizado poderá permanecer no imóvel, nos termos do contrato de arrendamento.

Veja o citado regramento:

“
VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e,
enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel
, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo;“

(grifei).

Assim, a questão que se coloca gira em torno de saber se o direito de preferência assegurado no contrato de arrendamento firmado entre o autor arrendatário e o anterior proprietário, alcança, também, outra parte da mesma área, que explora a título de subarrendamento.

Do exame que se faz do quadro fático apreende-se que o ora agravante,
Nilson
, explora, por arrendamento rural, 150 ha, de uma área maior de 540 há, então de propriedade dos arrendantes
Eunice Elisete Gugelmim e outros
.

Neste contrato de arrendamento acha-se prevista clausula de preferência na aquisição, para caso de venda. No contrato não diz se apensa a parte arrendada (150 ha, ou se da área total 540 ha).

Certo é que os arrendantes notificaram o arrendatário para exercitar o direito de preferência, que por sua vez contranotificaram aceitando adquirir o imóvel.

Sucede que neste espaço temporal de negociação, por questões ainda não bem esclarecidas, o imóvel acabou vendido, pelos arrendantes a terceiros, no caso para os aqui agravados,
Gustavo Henrique Scalabrin
e esposa
Giane Aparecida Cardozo Scalabrin
.

No contexto posto, se há no contrato de arrendamento cláusula de preferência sem restrição, parece razoável entender-se que tal prerrogativa alcance, também, a parte do imóvel que o agravante explora por subarrendamento.

Ao que consta, o agravante, na ação que propôs, oferta o valor do imóvel por inteiro (R$7.694.279,70) e ainda postula o depósito do valor dos arrendamentos.

De sorte que se o direito de preferência de compra não faz restrição ao espaço arrendado, revela-se compreensível que os efeitos da proteção possessória liminar deferida em favor do arrendatário alcance, também, a parte explorada a título de subarrendamento.

Importante registrar que ainda que já tenha expirado os prazos do arrendamento e/ou do subarrendamento firmados por
Nilso Bodanese
aqui recorrente com
vigência até 01.3.2022 e 01.1.2023, o que daria a entender que teria que desocupar os fragmentos de áreas,
o juiz de origem, em 09.2.2023,
indeferiu, cuja decisão não se tem informação e ter sido objeto de recurso, o pedido
dos autores agravados
Gustavo e Giane

para que
Nilso
deixasse o imóvel em razão do decurso do prazo do arrendamento/subarrendamento
.

Posto isso, com a devida vênia à i. Relatora,
dou provimento ao Agravo
para estender os efeitos da imissão de posse
também para a fração que é objeto do contrato de subarrendamento
firmado com
Antonio Joaquim
, ou seja, para os
33,33% da área de 403ha situada na margem esquerda da rodovia MT 241, Km15, Nobres
, que
Antonio Joaquim
arrendou de
Eunice Elisete Gugelmim e outros
, (
arrendamento Rural para Fins de Exploração Pecuária Extensiva, id. de origem 95501459
).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021975-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GIANE APARECIDA CARDOZO SACALABRIN

AGRAVADO: NILSO BODANESE

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Cuida-se de
Agravo de Instrumento no 1021975-15.2022.8.11.0000
interposto por
Nilso Bodanese

contra a decisão que, ao julgar os embargos de declaração, na Ação de Imissão de Posse no
1001251-31.2021.8.11.0030
ajuizada por
Giane Aparecida Cardozo Scalabrin, Gustavo Henrique Scalabrin e outro(s)
,
indeferiu pedido do requerido agravante de extensão dos efeitos da imissão de posse autorizada para a fração de 150ha situado na margem direita da rodovia MT 241, Km 15, Nobres, objeto do contrato de arrendamento firmado entre o requerido agravante e os anteriores proprietários também para a outra fração – 33,33% - da área objeto do contrato de subarrendamento situado na margem esquerda da rodovia MT 241, Km15, Nobres, firmado entre o requerido agravante e
Antonio Joaquim Salvador da Silva
, que por sua vez arrendou o imóvel dos antigos proprietários
.

A relatora Desa
Serly Marcondes Alves
desproveu o Agravo.

Pedi vista para melhor análise.

O requerido
Nilso Bodanese
interpôs este atual Agravo de Instrumento no 1021975-15.2022.811.0000 nesta Ação de Imissão de posse no 1001251-31.2021.8.11.0030 foi proposta por
Gustavo Henrique Scalabrin e esposa Giane Aparecida Cardozo Scalabrin
e defende sua permanência também no fragmento (33,33%) da área do subarrendamento situada na margem esquerda da rodovia MT 241, Km 15, Nobres,

que alega ter firmado com
Antonio
Antonio Joaquim Salvador da Silva
, vigente até janeiro de 2023, cuja parte da área foi arrendada por contrato firmado entre
Antonio Joaquim
e
Eunice Elisete Gugelmin
.

A decisão conjunta inicialmente proferida resguardou a permanência de
Nilso Bodanese

especificamente

na área objeto de seu
arrendamento
firmado com os então anteriores proprietários do imóvel,
ou seja, nas 150 há localizadas na margem direita da rodovia MT 241, KM 15, Nobres
.

E a decisão dos Embargos de Declaração
opostos por
Nilso Bodanese

indeferiu seu pedido para também permanecer no outro fragmento de área, indicado como 33,33% que situa-se do lado esquerdo
da rodovia MT 241, Km15, ao argumento de não ter analisado documentos, em especial o aditivo contratual juntado no id. de origem 70115056 usado como fundamento para o pedido de efeito infringente aos Embargos de Declaração.

Observa-se que os autores agravados
Gustavo e Giane

já admitiram a existência do subarrendamento com prazo de vigência para 1.1.2023
retratado pelo 1o Aditivo Contratual de Arrendamento Rural para Fins de Exploração Pecuária Extensivo
juntado no id. 70115055
, firmado em 01.2.2019 entre
Eunice Elisete Gugelmim
(arrendadora) e
Antonio Joaquim Salvador da Silva
e
Nilso Bodanese
(arrendatários), cujo documento
contém as assinaturas dos envolvidos
e informa a transferência por
Antonio Joaquim
para
Nilso
de
33,33% da integralidade da área de 403ha situada na margem esquerda da rodovia MT 241, Km15, Nobres
, que
Antonio Joaquim
arrendou de
Eunice Elisete Gugelmim e outros
(1o Aditivo Contratual de Arrendamento Rural para Fins de Exploração Pecuária Extensiva, id. de origem 95501459).

Veja o
print
de fragmento do citado Aditivo:

Assim, o mesmo fundamento utilizado para deferir a imissão de posse para
Nilso

Bodanese
aqui agravante no
especifico
fragmento da 150ha
objeto do contrato de arrendamento

também pode ser utilizado para estender os efeitos da citada imissão para o outro fragmento – 33,33% - da área objeto do contrato de subarrendamento
.

Aliás, a regra do inciso VIII do art. 95 do Estatuto da Terra prevê que o arrendatário, ao
termino
do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem assim que enquanto não for indenizado poderá permanecer no imóvel, nos termos do contrato de arrendamento.

Veja o citado regramento:

“VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e,
enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel
, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste
artigo;“

(grifei).

Assim, a questão que se coloca gira em torno de saber se o direito de preferência assegurado no contrato de arrendamento firmado entre o autor arrendatário e o anterior proprietário, alcança, também, outra parte da mesma área, que explora a título de subarrendamento.

Do exame que se faz do quadro fático apreende-se que o ora agravante,
Nilson
, explora, por arrendamento rural, 150 ha, de uma área maior de 540 há, então de propriedade dos arrendantes
Eunice Elisete
Gugelmim
e outros
.

Neste contrato de arrendamento acha-se prevista clausula de preferência na aquisição, para caso de venda. No contrato não diz se apensa a parte arrendada (150 ha, ou se da área total 540
ha
).

Certo é que os arrendantes notificaram o arrendatário para exercitar o direito de preferência, que por sua vez
contranotificaram
aceitando adquirir o imóvel.

Sucede que neste espaço temporal de negociação, por questões ainda não bem esclarecidas, o imóvel acabou vendido, pelos arrendantes a terceiros, no caso para os aqui agravados,
Gustavo Henrique
Scalabrin
e esposa
Giane Aparecida Cardozo
Scalabrin
.

No contexto posto, se há no contrato de arrendamento cláusula de preferência sem restrição, parece razoável entender-se que tal prerrogativa alcance, também, a parte do imóvel que o agravante explora por subarrendamento.

Ao que consta, o agravante, na ação que propôs, oferta o valor do imóvel por inteiro (R$7.694.279,70) e ainda postula o depósito do valor dos arrendamentos.

De sorte que se o direito de preferência de compra não faz restrição ao espaço arrendado, revela-se compreensível que os efeitos da proteção possessória liminar deferida em favor do arrendatário alcance, também, a parte explorada a título de subarrendamento.

Importante registrar que ainda que já tenha expirado os prazos do arrendamento e/ou do subarrendamento firmados por
Nilso
Bodanese
aqui recorrente com vigência até 01.3.2022 e 01.1.2023, o que daria a entender que teria que desocupar os fragmentos de áreas,
o juiz de origem, em 09.2.2023,
indeferiu, cuja decisão não se tem informação e ter sido objeto de recurso, o pedido
dos autores agravados
Gustavo e Giane

para que
Nilso
deixasse o imóvel em razão do decurso do prazo do arrendamento/subarrendamento
.

Posto isso, com a devida vênia à i. Relatora,
dou provimento ao Agravo
para estender os efeitos da imissão de posse
também para a fração que é objeto do contrato de subarrendamento
firmado com
Antonio
Joaquim
, ou seja, para os
33,33% da área de 403ha situada na margem esquerda da rodovia MT 241, Km15, Nobres
, que
Antonio
Joaquim
arrendou de
Eunice Elisete
Gugelmim
e outros
, (
arrendamento Rural para Fins de Exploração Pecuária Extensiva, id. de origem 95501459
).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vênia a eminente relatora para acompanhar a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023